Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710001-73.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS APELADO: LURDIMAR CONGALVES RESENDE DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia de custas iniciais (ID 64436859), contudo, não se manifestou, conforme certidão de ID 64740923. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator